Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0701063-13.2023.8.07.9000 IMPETRANTES: ELLEN RABELO GUIMARÃES e THAISSA LORENA GOMES DE MORAES PACIENTE: GABRIEL NICOLAS TELES MOURAO RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelas advogadas Ellen Rabelo Guimarães, OAB-DF 62891 e Thaíssa Lorena Gomes de Moraes, OAB-DF 50.402, em favor de GABRIEL NICOLAS TELES MOURAO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, formulado em audiência que encerrou a instrução criminal de ação penal em que o paciente é réu por suposta infração ao art. 33 e 34 da Lei de Drogas (tráfico de drogas e maquinário para a produção de entorpecentes). Alegam as impetrantes, em síntese, que o delito do art. 34 da Lei de Drogas é subsidiário do crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33 da mesma lei, de modo que, tendo o réu confessado o crime de tráfico, deve o outro ser absorvido por consunção, não se justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva, já que o acusado é primário, sem registro de antecedentes e com endereço certo. Requerem, então, a revogação liminar da prisão cautelar, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Inviável, no caso, a apreciação da tutela de urgência requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais para o exame liminar da pretensão, como o auto de prisão em flagrante, o relatório final do inquérito policial, a folha penal do acusado, a denúncia recebida e a decisão de resposta à acusação, documentos essenciais ao exame do alegado constrangimento ilegal. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogadas constituídas, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade, em tese, de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator